Tribunal: TJES
Processo: 0001104-28.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001104-28.2019.8.08.0013

APELANTE:
ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI – ME, CLAUDIOMIRO DA SILVA FAGUNDES E DALVA COUTINHO FAGUNDES

APELADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL
DE CASTELO – DR. JOAQUIM CARDOSO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Arte Final Pintura Automotiva EIRELI – ME, Claudiomiro da Silva Fagundes e Dalva Coutinho Fagundes contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face do Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, mantendo hígida a execução fundada em cédula de crédito bancário. Os apelantes alegam abusividade contratual, excesso de execução, ilegalidade da capitalização de juros, impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de cerceamento de defesa por impossibilidade de custear prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a capitalização de juros é válida nos contratos bancários; (iii) determinar a legalidade da cobrança de comissão de permanência e sua eventual cumulação com outros encargos moratórios; (iv) verificar se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, com possibilidade de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), autorizando o controle de abusividade das cláusulas contratuais, mas sua incidência não implica limitação automática dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Não se configura cerceamento de defesa quando as partes não requerem a produção de outras provas e o julgamento ocorre com base nos elementos já constantes dos autos.

A comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual, conforme entendimento consolidado pelas Súmulas 296 e 472 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida nas cédulas de crédito bancário quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência do STJ (REsp 973827/RS).

A revisão contratual por onerosidade excessiva (CC, art. 317) exige evento extraordinário e imprevisível, não configurado pela mera dificuldade financeira do devedor. A função social do contrato não autoriza, por si só, afastar a mora ou reduzir encargos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários, mas não limita automaticamente a taxa de juros remuneratórios.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer a produção de provas e o julgamento ocorre com base no conjunto probatório já existente.

A comissão de permanência somente é lícita quando não cumulada com outros encargos moratórios.

A capitalização mensal de juros é válida nas cédulas de crédito bancário se expressamente pactuada.

A revisão contratual por onerosidade excessiva depende da ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, não configurado pela mera dificuldade financeira do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 317, 478 e 122; CDC, arts. 6º, V, e 52, § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 296 e 472; STJ, REsp 973827/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-28.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001104-28.2019.8.08.0013

APELANTE:
ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI – ME, CLAUDIOMIRO DA SILVA FAGUNDES E DALVA COUTINHO FAGUNDES

APELADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL
DE CASTELO – DR. JOAQUIM CARDOSO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Arte Final Pintura Automotiva EIRELI – ME, Claudiomiro da Silva Fagundes e Dalva Coutinho Fagundes contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face do Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, mantendo hígida a execução fundada em cédula de crédito bancário. Os apelantes alegam abusividade contratual, excesso de execução, ilegalidade da capitalização de juros, impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de cerceamento de defesa por impossibilidade de custear prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a capitalização de juros é válida nos contratos bancários; (iii) determinar a legalidade da cobrança de comissão de permanência e sua eventual cumulação com outros encargos moratórios; (iv) verificar se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, com possibilidade de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), autorizando o controle de abusividade das cláusulas contratuais, mas sua incidência não implica limitação automática dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Não se configura cerceamento de defesa quando as partes não requerem a produção de outras provas e o julgamento ocorre com base nos elementos já constantes dos autos.

A comissão de permanência é admitida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual, conforme entendimento consolidado pelas Súmulas 296 e 472 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida nas cédulas de crédito bancário quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, da Lei nº 10.931/2004 e da jurisprudência do STJ (REsp 973827/RS).

A revisão contratual por onerosidade excessiva (CC, art. 317) exige evento extraordinário e imprevisível, não configurado pela mera dificuldade financeira do devedor. A função social do contrato não autoriza, por si só, afastar a mora ou reduzir encargos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários, mas não limita automaticamente a taxa de juros remuneratórios.

Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer a produção de provas e o julgamento ocorre com base no conjunto probatório já existente.

A comissão de permanência somente é lícita quando não cumulada com outros encargos moratórios.

A capitalização mensal de juros é válida nas cédulas de crédito bancário se expressamente pactuada.

A revisão contratual por onerosidade excessiva depende da ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, não configurado pela mera dificuldade financeira do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 317, 478 e 122; CDC, arts. 6º, V, e 52, § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 296 e 472; STJ, REsp 973827/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001104-28.2019.8.08.0013

APELANTE:
ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI – ME, CLAUDIOMIRO DA SILVA FAGUNDES E DALVA COUTINHO FAGUNDES

APELADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL
DE CASTELO – DR. JOAQUIM CARDOSO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presente os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem enfrentadas,
CONHEÇO
da apelação e passo à análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI – ME, CLAUDIOMIRO DA SILVA FAGUNDES E DALVA COUTINHO FAGUNDES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedentes os embargos manejados pelos ora apelantes, mantendo hígida a execução promovida pela instituição financeira.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se em analisar se a r. sentença de improcedência dos embargos à execução opostos pelos apelantes deve ser reformada, tendo em vista a alegação de abusividade contratual, excesso de execução, inaplicabilidade da capitalização de juros, impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, bem como a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Além disso, discute-se se houve cerceamento de defesa diante da impossibilidade financeira dos apelantes em produzir prova técnica por laudo pericial.

Examinando detidamente os autos, constata-se que os apelantes celebraram contrato bancário com o recorrido, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, cujo inadimplemento deu ensejo à execução. Em sede de embargos, insurgiram-se contra a higidez do título, arguindo excesso de execução e nulidade de cláusulas consideradas abusivas.

O magistrado de origem, contudo, afastou todas as alegações defensivas, mantendo a exigibilidade integral da dívida e reputando lícita a cobrança dos encargos contratuais.

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso (id 14270482), alegando em, síntese que: (i) a sentença foi omissa ao deixar de se manifestar sobre questões de ordem pública, notadamente quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à natureza de contrato de adesão da cédula de crédito bancário objeto da execução; (ii) houve cerceamento de defesa, pois, sendo hipossuficientes, não dispõem de condições financeiras de arcar com laudo técnico para apurar os valores efetivamente devidos, restando inviabilizada a ampla defesa e o acesso à justiça; (iii) o magistrado de origem deixou de apreciar a alegada abusividade das cláusulas contratuais e o desequilíbrio contratual existente, inclusive quanto à cobrança de encargos excessivos e capitalização de juros compostos; (iv) não houve análise da alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como da incidência dos artigos 317, 478 e 122 do Código Civil, que possibilitam a revisão judicial da avença em razão da excessiva onerosidade e do arbítrio unilateral do credor; e, ao final, pugnam pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se a nulidade das cláusulas abusivas, afastando-se a mora e o excesso de execução apontado, com a consequente improcedência da execução.

Passo à análise.

Inicialmente, no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista incide sobre os contratos bancários, consoante cristaliza a Súmula nº 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Portanto, não há como afastar a incidência do CDC no caso concreto, o que autoriza, inclusive, o controle judicial da abusividade de cláusulas contratuais.

No entanto, com relação à alegação de que a sentença seria omissa por não ter analisado o processo à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), verifico que a sentença abordou perfeitamente a questão. Embora o juízo de origem tenha concluído que o "diploma consumerista" incide nos contratos bancários, ele entendeu que isso não seria suficiente para limitar a taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano. Além disso, a decisão se baseou no artigo 52, § 1º, do CDC, ao discorrer sobre a multa contratual no contexto da comissão de permanência.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que os apelantes alegam não possuir condições financeiras de arcar com laudo técnico para apurar o efetivo débito, entendo que a alegação não merece prosperar. A sentença expressamente consignou que as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas, optando pelo julgamento antecipado do mérito. Portanto, o julgamento foi realizado com base nas provas já existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por falta de prova pericial.

Os apelantes contestam a validade da cobrança de comissão de permanência e a capitalização de juros, que consideram abusivos.

A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, conforme se extrai dos enunciados das Súmulas n.º 296 e nº 472, do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõem:

Súmula nº 296
: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula nº 472
: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Por certo, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios configura-se em
bis in idem
, pois possuem a mesma natureza.

No entanto, a simples estipulação de comissão de permanência não a torna abusiva, sendo necessária a verificação de sua cumulação para que seja declarada a ilegalidade.

No que se refere à capitalização de juros, a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a Lei nº 10.931/2004 autorizaram sua cobrança em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 973827/RS), consolidou o entendimento de que a capitalização mensal de juros é permitida em cédulas de crédito bancário.

A análise do contrato em questão é crucial para verificar se as cláusulas de comissão de permanência e capitalização de juros foram estipuladas de forma clara e se a cumulação de encargos ocorreu. A ausência de demonstração de irregularidade na pactuação e na cobrança dos juros, por si só, impede o acolhimento do pedido dos apelantes.

A alegação de violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato também não se sustenta. A revisão do contrato por onerosidade excessiva, prevista no artigo 317 do Código Civil, exige a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que torne a prestação excessivamente onerosa para uma das partes. A mera dificuldade financeira do devedor não se enquadra nesse conceito. A função social do contrato, por sua vez, visa a assegurar que os negócios jurídicos não prejudiquem a sociedade, não servindo como fundamento para justificar a inadimplência de forma isolada.

Dessa forma, com base na análise dos pontos levantados pelos apelantes, e considerando a jurisprudência dominante sobre o tema, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, eis que a improcedência dos embargos à execução encontra respaldo na legalidade das cláusulas contratuais, na ausência de provas de cerceamento de defesa e na correta aplicação dos princípios jurídicos aplicados ao caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.